Tribunal: TJDFT
Processo: 0748652-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748652-95.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MALVINA CAMPOS RAFAEL APELADO: UNIÃO FEDERAL, BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que, em ação de PASEP, indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Há pedido de concessão da justiça gratuita. DECIDO. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. A apelante se limitou a juntar aos autos uma declaração de hipossuficiência (ID 67976435), de modo que não demonstrou, por meio de outros documentos, tais como contracheques, a sua incapacidade de arcar com as despesas do processo. Ademais, da análise da petição inicial, verifica-se que a apelante reside em bairro nobre. Assim, não houve demonstração de impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)